Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010686-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS - CNPJ: 54.037.916/0001-45 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

AFERIÇÃO DA
ESSENCIALIDADE DO
S
BE
NS

–
QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPET
ÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL
–
DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A questão acerca da essencialidade dos bens não foi enfrentada pelo juízo da primeira instância de forma individualizada, de modo que não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
aviado
p
ela

Cooperativa
d
e Crédito
Credicitrus
,
objetivando a reforma da decisão que
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003, manejada por
Victor Takahashi Atanes

e
Outros,
determinou provisoriamente a essencialidade de bens objetos de g
arantia fiduciária
.

Para tal desiderato,

a agravante

afirma
que o grupo recuperando não se desincumbiu de comprovar a essencialidade dos bens que lhe foram alienados fiduciariamente
(colheitadeiras, plataformas de grãos e plantadora)
e, portanto, não pode subsistir a decisão que garantiu a manutenção de todos os bens em sua posse, de forma
genérica e
indiscriminada.

Ponderou
ser
indevida a inversão realizada pelo juízo
recuperacional
ao impor ao credor a comprovação da essencialidade dos bens, quando tal incumbência cabe ao devedor.

Aduz que “
com a blindagem dos bens garantidos fiduciariamente, os únicos prejudicados são os credores fiduciários que terão suas respectivas ações de Busca e Apreensão suspensas, sem quaisquer

esclarecimentos e comprovações de que os bens seriam essenciais
.”

O
pedido
liminar foi
in
deferido
(id
.
211401661
)
.

O
s
agravad
o
s
, em contrarrazões,
pugnaram pelo desprovimento do recurso
(
id.

214390153
).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
grupo recuperando ajuizou, na origem, a
Ação de Recuperação Judicial de n. 1007028-73.2024.8.11.0003
,
visando a superação do estado de crise por que passa e a preservação da produção e dos empregos, além dos interesses dos credores.

O juízo
perante a qual tramita a ação, qual seja,
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, em 27/03/2024, concedeu a antecipação de tutela para suspender as ações e execuções movidas contra os credores, determinando
provisoriamente
a essencialidade dos bens listados na inicial e a devolução daqueles que já haviam sido apreendidos, tendo, a
i
nda, antecipado os efeitos da blindagem.

Contra a decisão se insurge a cooperativa agravante, aduzindo que o grupo recuperando não comprovou a essencialidade dos bens que lhe foram alienados fiduciariamente e, por não ter se desincumbido do ônus que lhe cab
ia
, não pode prevalecer a decisão
que garantiu a permanência de tais bens na sua posse.

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme
se dessume da decisão recorrida, o juízo falimentar determinou a essencialidade dos bens de maneira provisória,
sob a perspectiva do requisito da probabilidade, d
eixando consignado que os credores poderão contestar individualmente a declaração de essencialidade em cada caso concreto.

De acordo com
a
decisão,
em razão de
não ser possível a declaração genérica da essencialidade dos bens,
foi postergada
a análise pormenorizada e individual para o caso de algum credor contestar a
declaração provisória, o que, aparentemente, o agravante ainda não fez perante o juízo falimentar.

Nesse caso, vê-se que a
questão acerca da essencialidade dos bens

não foi enfrentada
pelo juízo da primeira instância
de forma individualizada, de modo que não cabe
a
este Tribunal apreciá-la originariamente em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO A ESSENCIALIDADE DE BENS - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.
O juízo “a quo” não entrou no mérito da essencialidade dos bens, ou, ainda quais os bens possuíam garantia fiduciária, consignou apenas: “que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial
,” Compete a juízo da recuperação judicial a análise da questão da essencialidade de bens, conforme determina o art. 6o, §§7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005.
Assim,

considerando que não houve análise pelo juízo “a quo” acerca da essencialidade dos bens, a análise da matéria por Tribunal configuraria supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico
.”

(N.U 1008530-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -
QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - ANÁLISE DIRETAMENTE PELA INSTÂNCIA REVISORA - DESCABIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ATIVIDADE EMPRESARIAL -
ESSENCIALIDADE DO BEM -
AFERIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
- LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUÍZO CÍVEL. DESCABIMENTO.
É vedada a análise inaugural em sede de agravo de instrumento de matéria não equacionada pelo julgador a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
De acordo com cristalizado entendimento do Colendo STJ, nos casos de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, envolvendo sociedade empresária em recuperação judicial, compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade do bem às atividades da empresa, a obstar não só o prosseguimento da busca e apreensão em curso no juízo cível, mas, por corolário lógico, o deferimento da liminar, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005
.
”
(TJ-MG - AI: 10000204801401001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)
(destaquei)

De outra feita, a essencialidade provisória dos bens não foi declarada de forma aleatória
e desprovida de fundamento
, mas
baseada
n
a plausibilidade do direito alegado, consubstanciado na
presunção de que os bens são essenciais ao exercício regular das atividades do grupo recuperando, dada a natureza da
atividade que desenvolve.

Nessa hipótese,
é imp
erioso agir com temperança e em obediência ao princípio da razoabilidade, razão pela qual se

mostra prudente aguardar a análise definitiva do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade dos

bens
em cada caso concreto
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM QUE COMPETE AO R. JUÍZO RECUPERACIONAL
. 1 - O objetivo da recuperação judicial é a manutenção das atividades empresariais para superação da crise financeira.
Dentro do prazo de 180 dias – "
stay

period
" – é possível o aditamento do rol dos bens essenciais para o funcionamento da empresa. – Cabe ao r. Juízo
recuperacional
o exame da essencialidade do bem, mesmo após decorrido o prazo do "
stay

period
". AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.”

(TJ-SP - AI: 20127130720228260000 SP 2012713-07.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia
Pizzotti
, Data de Julgamento: 30/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

(
destaquei
)

Calha frisar que
o juízo
singelo
não determinou a comprovação da essencialidade
dos bens
pelo credor, como alega
a
agravante,
até porque o
Enunciado n
.
99 da III Jornada de Direito Comercial dispõe que, “
para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem
”
, consignando, repetidamente, que a análise da essencialidade dos bens ocorrerá de modo individualizado, bastando, para tanto, que
a
agravante
submeta
a sua irresignação ao juízo
universal, a quem cabe deliberar sobre o tema.

Registre-se
, ainda,
que
em consulta ao contencioso
recuperacional
,
constatou-se que o grupo
devedor teve deferido em seu favor pedido de processamento de recuperação judicial, deflagrando o prazo de blindagem do art. 6o, § 4o, da Lei n
.
11.101/2005
a partir da decisão que antecipou os seus efeitos, ou seja, a blindagem ainda
perdura
,
razão pela qual remanesce a necessidade
do
magistrado deliberar sobre a essencialidade do
s
be
ns da agravante
.

Ante o exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024